Tribunal: TJDFT
Processo: 0723133-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-22
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DO JUÍZO DA VEP QUE CONCEDEU TRABALHO EXTERNO E SAÍDAS TEMPORÁRIAS INDEPENDENTEMENTE DA IMPLEMENTAÇÃO DE TODAS AS SUGESTÕES DO LAUDO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. INÉRCIA ESTATAL. DECISÃO MANTIDA.
1 Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da VEP que concedeu trabalho externo e saídas temporárias a condenado por crimes hediondos (homicídios qualificados) independentemente da realização de todas as sugestões do exame criminológico, por entender que o reeducando não pode ficar à mercê da deficiência estatal. O Parquet diz que a gravidade concreta dos crimes praticados recomenda especial cautela na concessão de benesses externas, sendo imprescindível a prévia participação do apenado em grupo de autoconhecimento.
2 Sabe-se da importância da implementação das sugestões descritas no exame criminológico, sobretudo tratando-se de apenado condenado por crimes hediondos. Todavia, a inércia do Estado em prestar informações quanto à implementação das sugestões não deve impedi-lo, indefinidamente, de usufruir dos benefícios próprios previstos na Lei de Execução Penais, inclusive o trabalho externo e as saídas temporárias, que são essenciais ao processo de reinserção comunitária.
3 Agravo em Execução Penal conhecido e desprovido.